Tribunal: TJDFT
Processo: 0702259-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No do Processo: 0702259-81.2025.8.07.0000 SUSCITANTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUÍZO DA DÉCIMA SEXTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Comunique-se. Dispenso informações. Brasília, 31 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora